Tribunal: TCU
Processo: 023.092/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.1046687-65, firmado com o/a MINISTÉRIO DA SAÚDE, Siafi/Siconv 853323, função null, que teve como objeto ampliação de unidade de atenção especializada em saúde (no da TCE no sistema: 3345/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1741/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.092/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amanda Ferreira Campos (XXX.230.834-XX); Maralisa Fonseca dos Anjos (XXX.318.954-XX); Maria Goreti Cavalcanti Varjao (XXX.776.664-XX); Rogerio Ferreira Gomes da Silva (XXX.496.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao município de Jatobá/PE, com fundamento no art. 9.o, inciso I, da Resolução/TCU n.o 315/2020, de que deve ser observado o disposto no art. 26 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.o 33, de 30/8/2023, e nas cláusulas dos convênios e contratos de repasse que o município celebrar com órgãos e entidades da administração pública federal para a construção/ampliação/reforma de obras, no que tange à comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel onde elas serão edificadas, informando-lhe, quanto ao objeto desta TCE, da necessidade de continuidade de adoção de medidas com vistas à obtenção definitiva da titularidade do terreno onde foi construída a unidade de atenção especializada em saúde objeto do Contrato de Repasse n.o 853323/2017/MS/CAIXA.